Tribunal: TJES
Processo: 0002777-30.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002777-30.2017.8.08.0012

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS -
DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
Conforme entendimento do STJ
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

3 –
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002777-30.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002777-30.2017.8.08.0012

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS -
DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
Conforme entendimento do STJ
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

3 –
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _26_/_07_/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002777-30.2017.8.08.0012

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme expus no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de DIOGO RAUTA PEREIRA, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls. 123/127, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

Inconformada com a condenação, a defesa apresentou as razões recursais no ID. 4106156, nas quais requer a absolvição do réu pelo crime no qual restou condenado, sob a alegação de ausência de provas capaz de ensejar um édito condenatório.

O Ilustre Representante do Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no ID. 4484210, em que opina pelo desprovimento do recurso, para que a r. Sentença seja mantida por seus próprios termos

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
4582258
, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida
.

Assim, passo a contextualizar o mérito, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação,
posto que a denúncia narra,
em resumo, que na madrugada do dia 06 de fevereiro de 2017, o denunciado conduziu o veículo Hyundai HB20S, placas PPR-7001, que sabia ser produto de crime até o estabelecimento “Boite Streap Tease”, localizado na Rodovia BR 262, km 4, Bairro Campo Grande, Cariacica-ES, transportando no porta luva do carro, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, numeração 139819, com três munições.

Segundo o inquérito policial, na madrugada do dia 06 de fevereiro de 2017, o denunciado, acima qualificado, conduziu o veículo Hyundai HB20S, placas PPR-7001 (auto de apreensão fi. 29), que sabia ser produto de crime, até ao estabelecimento "Boite Streap Tease", localizado na Rodovia BR262 km 4, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES. Apontam os autos que Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam patrulhamento no local, quando avistaram o mencionado veículo estacionado em frente ao dito estabelecimento. Ao realizarem consulta, os Policiais verificaram que o veículo era produto de roubo, ocorrido no dia 05 de fevereiro, de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos, no Bairro Parque das Gaivotas, Vila Velha/ES

A
materialidade do fato narrado na denúncia decorre, basicamente, dos seguintes elementos de cognição:
autos de apreensão, entrega, avaliação e laudo pericial da arma de fogo e material (fls. 31/33 e 65/66v).

O acusado, em seu recurso, sustenta que não há prova nos autos de que é o autor do crime, afirmando que não foi encontrado na posse do veículo, tampouco da arma e que alguém jogou a chave para dentro do estabelecimento no qual acabara de sair.

Entretanto, após uma cuidadosa análise dos fatos verifico que a sua versão não encontra suporte no processo. Primeiramente, narra a vítima, a que teve seu veículo roubado na noite anterior, que o veículo que estava no local era o seu e que a arma que foi utilizada para rendê-lo era a mesma que se encontrava no interior do veículo apreendido.

No local dos fatos, na hora da prisão do recorrente, somente foram encontrados o acusado e um menor, sendo que os policiais que realizaram a diligência presenciaram o momento em que o acusado jogou, sobre o muro do estabelecimento do qual saíram, um molho de chaves tendo o vigia do estabelecimento as recuperado e entregue aos agentes.

Quando o veículo foi aberto, dentro deste foi localizada a arma, conforme d
eclarações das testemunhas Denner Afonso Zanotti e Alexandre Luiz de Souza Andrade
(fls.05/07 do IP) e mídia de fls.
e autor de apreensão de fls. 111 e 112.
1

Conforme já definiu o STJ:

O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

Com o acusado, de igual forma, foi apreendida certa quantia em dinheiro
(R$470,00), sendo que este não conseguiu informar a procedência da mesma, tampouco indicar atividade lícita com a qual teria auferido a renda mencionada.

Assim, houve expressa confirmação da vítima quanto origem ilícita do veículo em posse do recorrente, bem como da arma que foi apreendida no veículo, estando demonstrada a autoria e a materialidade do crime de receptação e de posse de arma, conforme descrito no artigo 180 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria embora esta não tenha sido objeto do recurso, trazendo ao julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante quanto a pena base:

CRIME DE RECEPTAÇÃO
– O réu agiu com culpabilidade que merece reprovação em decorrência de ter praticado o delito durante a madrugada, circunstância que dificultava a identificação do veículo como objeto de origem ilícita; não há nos autos informações de sua personalidade e conduta social para aferi-las (neutras); os seus antecedentes são maculados porém para evitar bis idem, será examinado na segunda fase da dosimetria (neutra); o crime foi praticado mediante concurso e corrupção de um menor, fator que lhe é desfavorável; os motivos são irrelevantes (neutra) e o crime não teve maiores consequências, vez que o bem foi recuperado e devolvido a vítima (neutra).

Fixo as penas bases em 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Ante a circunstância agravante descrita no artigo 61, I (reincidência) do CP (fls. 93), elevo as penas em 8 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa,
tornando-as definitivas em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
- O réu agiu com culpabilidade inerente ao tipo penal e não há justificativa para exasperação das penas (neutra); não há nos autos informações de sua personalidade e conduta social para aferi-las (neutras); os seus antecedentes são maculados porém para evitar bis idem, será examinado na segunda fase da dosimetria (neutra); o crime foi praticado mediante a circunstância de envolvimento de um menor em concurso com o denunciado, fator que lhe é desfavorável; os motivos são irrelevantes (neutra) e o crime não teve maiores consequências, vale lembrar que trata-se de crime em que o perigo é abstrato e a vítima é a sociedade (neutra).

Fixo as penas bases em 2 (dois) anos e 3 (três) meses reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento. Ante a circunstância agravante descrita no artigo 61, I (reincidência) do CP (fls. 93/94), elevo as penas em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa,
tornando-as definitivas em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, unifico as penas em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Deixo de substituir a pena restritiva de liberdade por penas e medidas alternativas à prisão em razão do condenado ser reincidente (fls. 28 e 46/47) e não ser socialmente recomendável.

O réu cumprirá a pena restritiva de liberdade inicialmente em regime fechado (art. 33 §§ 2º “b” e 3º do CP).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os
demais
termos da sentença.

É como voto.

1
Que a respeito do fato ao avistarem o referido veículo, efetuaram uma consulta no sistema e constava anotação de furto e roubo; que pararam a viatura, imaginando que as pessoas que conduziram o veículo até aquele local, poderiam estar por perto; que após alguns minutos de espera, avistaram dois elementos descendo da boate citada na denúncia; que um desses elementos ao avistar os policiais jogou um objeto na área do estabelecimento IGUI Piscinas; que o objeto ao cair fez um barulho de chaves; que abordaram os referidos elementos e pediram para que o vigia do estabelecimento procurasse o objeto jogado, logrando êxito em localizar e entregar aos policiais, constatando tratar-se realmente de uma chave; que a chave era de um veículo HB20 e ao acioná-la a mesma abriu o carro; que os abordados, ora questionados, nada disseram a respeito do veículo; que em revista pessoal foi encontrada certa quantia com um dos elementos e no interior do veículo, ao revistá-lo, no porta-luvas foi encontrada urna arma de fogo; que em razão dos fatos, o veículo e os abordados foram conduzidos ao Dpi; que esclarece que a arma de fogo estava carregada, devidamente municiada;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)